Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-18.2024.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600357-18.2024.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600357-
18.2024.6.16.0136 que, julgou procedente a presente representação eleitoral para fins de condenar
o representado ao pagamento da multa eleitoral prevista no art. 57-D da Lei 9.504/1997, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a prática de propaganda eleitoral negativa
irregular. (Representação eleitoral proposta pela Coligação "A transformação não pode parar", com
fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97, em face de Ederson de Arruda, alegando em síntese, que o
Representado está disseminando, de forma reiterada, conteúdo de propaganda negativa e que na
data 01/09/2024, publicou texto no grupo "Rio Branco do Ivaí em foco", do qual é administrador,
com os seguintes dizeres: "Ou existe a famosa rachadinha com os funcionários comissionados da
Prefeitura ou os funcionários comissionados estão sendo enganados -emojis - Aguardem novas
informações em breve $$.") RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDERSON DE ARRUDA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR
[MDB/PSD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
(RECORRIDO)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44218793
26/11/2024
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44218793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.583
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600357-18.2024.6.16.0136 – Rio Branco do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDERSON DE ARRUDA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: A TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - OAB/PR96104
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESINFORMATIVAS
E OFENSIVAS À HONRA DE CANDIDATO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou o representado ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por divulgação de propaganda eleitoral negativa irregular, veiculada por meio de publicações em
rede social e grupo de mensagens, que imputavam falsamente a prática de ilícitos penais a candidato à
reeleição e a servidores comissionados, com potencialidade de afetar a igualdade e a lisura do pleito
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44218793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as publicações realizadas pelo recorrente configuram propaganda eleitoral negativa irregular,
ao imputar fatos desinformativos e ofensivos à honra de candidato;
(ii) determinar se as publicações extrapolam os limites da liberdade de expressão no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5º, IV, da Constituição Federal, encontra limites no respeito
à honra e à imagem dos candidatos, bem como na vedação à divulgação de informações sabidamente falsas
ou descontextualizadas, conforme disposto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
4 - As publicações realizadas pelo recorrente veiculam conteúdos desinformativos, ofensivos à honra do
candidato e desprovidos de comprovação factual, imputando-lhe falsamente a prática de crimes (como
“rachadinha”), configurando, assim, propaganda eleitoral negativa irregular, nos termos do art. 57-D da Lei
n. 9.504/97.
5 - As mensagens divulgadas, ainda que realizadas em momentos distintos, apresentam complementaridade,
reforçando a narrativa desinformativa e prejudicando a isonomia do pleito, conforme interpretação conjunta
dos artigos 9º-C e 27, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
6 - A conduta dolosa do representado, ao incutir no eleitorado a ideia de prática de peculato por parte do
candidato adversário, extrapola o debate político legítimo e compromete a igualdade de condições entre os
concorrentes, configurando violação às normas eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão, no contexto eleitoral, não abrange a divulgação de informações sabidamente
falsas ou descontextualizadas, que atentem contra a honra de candidatos e comprometam a igualdade de
condições entre os concorrentes.
2 - Publicações em rede social ou grupos de mensagens que, de forma dolosa, imputem falsamente a prática
de crimes a candidatos configuram propaganda eleitoral negativa irregular, sujeitando o responsável às
penalidades previstas na legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
IV; Lei n. 9.504/97, art. 57-D; Resolução TSE n.
23.610/2019, arts. 9º-C e 27, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44218793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação protocolada pela coligação “A transformação não pode
parar” em face de Ederson de Arruda, sob a alegação de propaganda eleitoral negativa
irregular.
O juízo da 136ª zona eleitoral julgou procedentes os pedidos e condenou o representado em
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
O representado recorreu aduzindo, em síntese, que a postagem inquinada não contém conteúdo
negativo; que as manifestações decorreram do exercício legítimo da liberdade de expressão; que
não há evidências de divulgação de informações inverídicas ou com intenção de manipular a
opinião pública, ou que possam configurar desinformação. Pugna pela reforma da sentença (id.
44148858).
Contrarrazões pelo representante sustentando a correção da sentença; que as publicações se
trataram de conjecturas e especulações que imputaram práticas ilícitas à gestão atual; que as
publicações impactaram negativamente a normalidade do pleito; extrapolou-se o limite da
liberdade de expressão (id. 44148864).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 44159903).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
07/10/2024 (id. 44148854) e as razões foram protocoladas no dia 08/10/2024 (id. 44148858).
Intimado em 09/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 10/10/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de procedência da representação que o condenou em
multa no valor de R$ 5.000,00.
Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu, em síntese, que as publicações realizadas pelo
representado imputavam ao poder executivo municipal e a funcionários comissionados a prática

Num. 44218793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09
de ilícitos penais (esquema de “rachadinha”), sem apresentar qualquer evidência de veracidade
ou comprovação, com potencialidade de afetar a normalidade e isonomia do entre os candidatos.
O recorrente alega que suas postagens refletem o exercício legítimo da liberdade de expressão,
conforme garantido pelo art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal. Defende que suas
manifestações visavam estimular o debate público sobre a transparência na administração
municipal e não continham intenção de desinformar.
Argumenta que não há evidências de que as informações divulgadas fossem falsas ou fabricadas
com o intuito de manipular o eleitorado.
Sustenta que críticas políticas, mesmo que duras, fazem parte do jogo democrático e não
configuram propaganda eleitoral negativa, desde que não ofendam a honra ou divulguem
informações sabidamente falsas.
Afirma que suas postagens não visavam criar desinformação deliberada ou influenciar de forma
desonesta o pleito eleitoral.
Nas contrarrazões, o recorrido, Coligação “A Transformação Não Pode Parar”, argumenta que as
publicações do recorrente disseminaram propaganda desinformativa com o claro objetivo de
prejudicar a campanha de Pedro Taborda Desplanches, imputando falsamente a prática de
crimes, como o esquema de "rachadinha", sem qualquer prova ou base fática.
Sustenta que a liberdade de expressão não abrange a divulgação de informações sabidamente
falsas ou caluniosas. Argumenta que as publicações irregulares comprometem a isonomia e a
normalidade do pleito eleitoral ao atribuir falsamente ao candidato da coligação recorrida a prática
de peculato, influenciando de forma ilegítima a formação da vontade do eleitorado.
Pois bem.
Segundo a narrativa fática trazida na exordial, a peça publicitária inquinada trata-se de uma
publicação realizada por Ederson de Arruda, no grupo "Rio Branco do Ivaí em Foco", do qual era
administrador. Nessa publicação, feita em 1º de setembro de 2024, o representado afirmou:
"Ou existe a famosa rachadinha com os funcionários comissionados da Prefeitura ou os
funcionários comissionados estão sendo enganados -emojis- Aguardem novas informações em
breve $$."
Além disso, o representado publicou, em sua rede social, uma lista com nomes de servidores
municipais comissionados, associando-os a delitos envolvendo o prefeito municipal e
questionando valores recebidos, insinuando irregularidades financeiras:
"Dinheiro dos Comissionados -emojis- olhem quanto recebe e quanto esta na Lei, onde esta os
valores que não foram para a conta desses funcionários -emojis-."
No âmbito do Direito Eleitoral, a livre manifestação do pensamento, garantida pela Constituição
Federal, encontra limites no respeito à honra e à imagem de candidatos, partidos ou coligações,
bem como na vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados que

Num. 44218793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09
possam influenciar a igualdade de condições entre os concorrentes e a lisura do pleito, conforme
preceituado pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
A veiculação de propaganda eleitoral negativa irregular ou desinformativa, que configure calúnia,
difamação ou injúria, constitui prática ilícita sujeita à responsabilização, incluindo a aplicação de
multa conforme o art. 57-D da Lei n. 9.504/97 e demais sanções previstas em lei.
Adicionalmente, a Resolução TSE n. 23.610/2019, em seus artigos 9º-C e seguintes, veda
expressamente a utilização, na propaganda eleitoral, de conteúdos fabricados ou manipulados
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, quando capazes de
comprometer o equilíbrio do pleito ou a integridade do processo eleitoral.
Tal prática caracteriza desinformação, que não encontra amparo no exercício da liberdade de
expressão e deve ser reprimida pela Justiça Eleitoral, por atentar contra a higidez do ambiente
informativo e a formação livre e consciente do eleitorado .
No caso dos autos, reputa-se configurada a prática ilícita de propaganda eleitoral negativa
irregular, conforme disposto no art. 57-D da Lei n. 9.504/97, combinada com os artigos 9º-C e 27,
§ 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019, uma vez que o representado veiculou conteúdos
desinformativos e ofensivos à honra do candidato, imputando falsamente ao candidato da
coligação adversária e a servidores municipais a prática de crimes, como o peculato
("rachadinha"), sem qualquer embasamento factual.
Com efeito, embora veiculadas em dias diversos, elas devem ser analisadas num contexto único,
uma vez que na primeira publicação o representado incutiu a ideia da prática de rachadinha em
relação aos funcionários comissionados e incluiu uma chamada de que viriam novas informações,
as quais realmente vieram na segunda publicação, de forma complementar.
Nessa, o representado utilizou captura de tela do portal da transparência da Prefeitura contendo
nomes dos funcionários comissionados e seus respectivos salários, destacando a última coluna
que contém um valor de diferença entre as duas colunas anteriores e que, embora a leitura esteja
difícil, parecem se referir a vencimento bruto e líquido, sendo a diferença muito provavelmente
decorrente de imposto de renda ou previdência, e na mensagem se utilizou de indagação que
remete àquela ideia inicial ao dispor: "onde esta os valores que não foram para a conta desses
funcionários".
Essas publicações, além de extrapolarem os limites da liberdade de expressão, impactaram a
igualdade de condições entre os concorrentes, desrespeitando os princípios que regem a lisura e
a isonomia do pleito eleitoral. A conduta do representado revelou-se claramente dolosa, com o
propósito de descredibilizar o candidato da situação perante o eleitorado, configurando, assim,
violação às normas eleitorais e justificando a aplicação das penalidades previstas.
Nessa senda não há como se acolher o argumento do recorrente no sentido de que sua intenção
era exclusivamente promover o debate público, já que restou evidenciado que, durante o período
eleitoral, o representado divulgou duas mensagens que, em seu teor, buscam incutir no eleitorado
a ideia de que o Prefeito e candidato à reeleição, assim como funcionários comissionados,
praticavam desvios de recursos públicos, o que não pode ser respaldado por essa especializada.

Num. 44218793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/11/2024 10:48:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112610485549200000043166504
Número do documento: 24112610485549200000043166504
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 17:29:09

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600357-18.2024.6.16.0136 - Rio Branco
do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
EDERSON DE ARRUDA
- Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: A
TRANSFORMAÇÃO NÃO PODE PARAR [MDB/PSD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - RIO BRANCO DO IVAÍ - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO
- PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - PR96104, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024